Tribunal: TJPA
Processo: 0004306-97.2016.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10424 - Suspensão
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004306-97.2016.8.14.0062

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO ROCHA LEAO, MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: GEZEIR FARIAS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REPASSE DA CARGA HORÁRIA PARA PROFESSOR CONTRATADO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Restou devidamente demonstrado pela impetrante a ocorrência redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório.

2.

Consta nos Autos documento de DIÁRIO DE CLASSE, em nome da professora, ora Impetrante, da 5ª série, no mesmo ano da retirada da carga horária da professa concursa/Impetrante, porém assinado pela professora contratada Luciléia Rodrigues Mendes. Além de dois contracheques da professora concursada comprovando a diminuição da carga horária. Ainda, por uma análise pormenorizada, tem-se que no mês (maio/2016), período que houve a diminuição da carga horária da professora concursa, consta contracheque da professora contratada com a carga horária de 185h/a e redução da carga horária da professora, ora Impetrante para 115 h/a. Assim, não se pode atribuir a isso, apenas uma mera coincidência, até porque o diário de classe, como já dito, embora no nome da professora concursa, foi assinado pela professora contratada, justo no período de retirada da carga horária da professa Impetrante (ID 1463600 - Pág. 7-10).

3. Recurso Voluntário improvido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Unanimidade.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por GEZEIR FARIAS DO NASCIMENTO contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, concedeu a segurança pleiteada para determinar que autoridade coatora proceda a adequação da carga horária da impetrante em 200 (duzentas) horas-aulas mensais, no prazo de até trinta dias.

Narra a Inicial que a impetrante é concursada para o cargo de Professora II, Nível I (Superior) desde o ano de 2002, tendo sido aprovada para o cumprimento de carga horária mínima de 100 horas. Contudo, afirma que no ano de 2016, a exemplo do que aconteceu nos anos anteriores, foi lotada com 200 horas permitido, conforme necessidade da Administração, o que é permitido pela própria lei. Porém, em 04 de maio do mesmo ano, foi avisada informalmente que sua carga horária havia sido reduzida para 100 horas, e apesar de ter solicitado perante a diretoria da escola, onde é lotada, documento certificando esta redução, não foi atendido o seu pedido.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar
inaudita altera pars
, para que fosse declarada a suspensão do ato que determinou a subtração da carga horária da Impetrante de 200 horas para 100 horas. No mérito, a concessão da segurança, mediante a confirmação da medida liminar, para eliminar definitivamente o ato atacado e de todos os atos dele decorrentes, sem prejuízo da remuneração do impetrante, sob pena de multa cominatória.

O Juiz sentenciante julgou pela procedência do pedido, no sentido de condenar o Impetrado a restaurar a carga horária da professora, no período de 30 dias, confirmando, assim, a decisão liminar.

Irresignado, o Município de Tucumã interpôs Recurso de Apelação, arguindo, preliminarmente, a carência de ação por ausência de prova pré-constituída. No mérito, arguiu a ausência de direito líquido e certo, tendo o Juízo a quo sido induzido a erro, pois não há comprovação de que a redução da carga horária da recorrida tenha beneficiado outra servidora contratada, ressaltando que o acréscimo de 100 horas em relação à carga horária garantida decorrente de aprovação em concurso público, decorreu da discricionariedade administrativa prevista no art. 24 §1º do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos integrantes do quadro do Magistério – Lei Municipal n.º 444/2011, posteriormente alterada pela Lei Municipal n.º 455/2011 (ID 1463606 – Pág. 10-26).

Contrarrazões, pela manutenção da Sentença (ID 1463606 – Pág.35-37).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID 1913136–Pág.1).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença e consequente improvimento do Apelo (ID 2202228 - Pág. 5).

É o Relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.

O presente Mandamus encontra-se instruído com provas documentais suficiente para uma análise de plano, sem necessidade de instrução probatória, conforme se verá do caderno probatório dos Autos, a seguir analisado em sede de mérito, quando será feita menção de todas as provas pré-constituídas.

Assim, Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A sentença ora reexaminada não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente e na instrução probatória carreada aos autos, posto ter analisado com detalhes a prova de que a carga horária da professora concursada fora repassada para outra professora contratada. Tendo decidido em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte.

O cerne da presente Apelação, assim como a análise em sede de reexame necessário é a justeza da decisão do juízo de Tucumã que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da carga horária da impetrante, considerando a ausência do procedimento administrativo e também a inobservância do devido processo legal quanto a subtração da carga horária da professora e da irredutibilidade salarial.

Restou devidamente demonstrado pela impetrante a ocorrência redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório (ID 1463600 - Pág. 7-10).

Consta nos Autos documento de DIÁRIO DE CLASSE, em nome da professora, ora Impetrante, da 5ª série, no mesmo ano da retirada da carga horária da professa concursa/Impetrante, porém assinado pela professora contratada Luciléia Rodrigues Mendes. Além de dois contracheques da professora concursada comprovando a diminuição da carga horária. Ainda, por uma análise pormenorizada, tem-se que no mês (maio/2016), período que houve a diminuição da carga horária da professora concursa, consta contracheque da professora contratada com a carga horária de 185h/a e redução da carga horária da professora, ora Impetrante para 115 h/a. Assim, não se pode atribuir a isso, apenas uma mera coincidência, até porque o diário de classe, como já dito, embora no nome da professora concursa, foi assinado pela professora contratada, justo no período de retirada da carga horária da professa Impetrante (ID 1463600 - Pág. 7-10).

Ademais, em que pese a contratação temporária encontrar guarida na Constituição da República, 37, IX, tem-se como exigência para sua constitucionalidade a comprovação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público. Nesse sentido, já assentou o Pretório Excelso que é vedada esta modalidade de investidura para os serviços ordinários e permanentes da Administração Pública.

Ementa Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. (RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214. DIVULG 30-10-2014. PUB. 31-10-2014).

Assim, a função de professor pode, sim, ser exercida por servidor contratado, desde que provada a necessidade temporária, como por exemplo o afastamento do titular por algum tipo de licença. Situação, que por não comprovada nos Autos, torna a diminuição da carga horária da Impetrante por uma professora contratada.

Nesse sentido, mesmo que não houvesse a comprovação de que a servidora fora perseguida, em função de ter sido indicada como testemunha em processo da Justiça Federal contra a Municipalidade (ID

1463600 - Pág. 14), o repasse de sua carga horária para professor contratado seria ilegal diante da constatação

da imprescindibilidade do serviço público e tendo o Município em seu quadro servidor efetivo apto a continuar prestando-o mediante a jornada necessária Logo, não há justificativa para que se efetive a redução da carga horária e, em ato contínuo, ocorra simultaneamente o repasse de sua carga horária para professor contratado, posto que tal comportamento vai de encontro ao interesse público e ao princípio da impessoalidade, pois evidente que se estaria privilegiando pessoa não integrante da estrutura administrativa.

Nessa linha de raciocínio, os precedentes deste Sodalício, in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR QUE CONFUNDE COM O MÉRITO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR CONCURSADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECONHECIDO.

1- O equívoco na indicação da autoridade impetrada, não tem o condão de acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois trata-se de vício passível de ser sanado. Ademais, estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da encampação no presente mandado de segurança: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2- A alegada carência de ação por ausência de direito líquido e certo se confunde com o mérito;

3- A contratação de servidor temporário encontra amparo constitucional. Entretanto, tais contratações devem ocorrer somente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da CF;

4- Constatada a imprescindibilidade do serviço público e

tendo o Município em seu quadro servidora concursada apta a continuar prestando-o, com a jornada necessária, não há justificativa para redução da carga horária e simultânea contratação de novos servidores temporários, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade;

5- Reexame conhecido; sentença mantida (2019.00402392-96, 200.647, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-15).

Há de se ressaltar que esta E. Corte não está interferindo no poder discricionário da Administração Pública em escalonar seus próprio servidores, mas, sim, posicionando-se juridicamente contra abusos cometidos, por meio de atos ilegais.

Dos argumentos retro, ver-se claramente que este Poder não estar interferindo nos aspectos de conveniência e oportunidade que cabe a Administração Pública no sentido de apreciação do ato administrativo discricionário, pois limitou-se a verificar a legalidade do ato praticado.

Na mesma linha é a jurisprudência deste Tribunal.

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos.

4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA.”

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005772-17.2013.8.14.0003, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2019, Publicado em 22/08/2019)

REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 190HORAS-AULA MENSAIS PARA 130HORAS-AULA MENSAIS COM DIMINUIÇÃO DE RENDIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E SEM MOTIVAÇÃO E DURANTE O MESMO ANO LETIVO EM OFENSA À LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 937/2012. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. ATO EIVADO DE NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005617-14.2013.8.14.0003, Decisão Monocrática, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05/08/2020, Publicado em 05/08/2020).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. SENTENÇA CONFIRMADA. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/06 a 13/06/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJPA. ACÓRDÃO 9894969, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15).

Ante o exposto, na companhia do parecer ministerial, confirmo a Sentença, em sede de reexame necessário e nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa .LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/08/2022